Tribunal: CARF
Processo: 10715.001580/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 03/03/2009, 04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009, 10/03/2009, 05/06/2009
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO DO REGIME FORA DO PRAZO FIXADO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO VIII, ALÍNEA C, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância injustificada da obrigação acessória de chegada do veículo em operação de trânsito aduaneiro ao seu destino dentro do prazo estabelecido pela autoridade aduaneira enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso VIII, alínea c, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10715.001580/2010-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.791 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRANSPORTES CARVALHO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 03/03/2009, 04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009,
10/03/2009, 05/06/2009
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO DO REGIME FORA DO PRAZO
FIXADO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO VIII, ALÍNEA “C”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância injustificada da obrigação acessória de chegada do veículo em
operação de trânsito aduaneiro ao seu destino dentro do prazo estabelecido pela
autoridade aduaneira enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107,
inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a questionamento do sujeito passivo quanto ao
lançamento para a aplicação de multa de R$ 500,00 por dia de atraso ou fração, pela conclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001580/2010-30
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

do regime de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado pela autoridade aduaneira, penalidade
prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original).
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar por
descumprimento do Termo de Responsabilidade de Trânsito Aduaneiro no montante de
R$ 13.500,00 (fl.02).
No presente caso, a Fiscalização constatou a chegada da mercadoria, objeto das DTAs,
fora do prazo ao local de destino em trânsito aduaneiro simplificado, conforme
comprovado nos autos do processo n° 10715.004326/2009-50. Referido fato acarretou a
aplicação da multa prevista no artigo 728, Inciso VIII, letra "c" do Regulamento
Aduaneiro, Decreto 6759/2009 e da multa isolada, não vinculada ao I.I. e não passível
de redução.
Intimada do Auto de Infração em 30/04/2010 (fl.14), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 17/05/2010 , juntados às fls. 16 e seguintes, alegando em
síntese:

Na maioria do relatório VSa., pode examinar que o nosso veículo é registrado
na sua procedência de partida um dia e a data de chegada registrado é somente para
o outro dia, o que não obedece a Legislação de Regime de DTA, ao qual cumprimos
com todo rigor em nossos transportes;

Mais uma vez solicitamos VSa., uma análise mais detalhada de nossa
operação neste auto de infração nos comprometendo estarmos a inteiro dispor de
VSa., para quaisquer tipo de esclarecimento que se fizerem necessários”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo) considerou improcedente a Impugnação, em decisão formalizada no Acórdão 16-
83.810 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 060 a 064)1, por meio do qual o colegiado entendeu
que não haveria nos autos comprovação de que os prazos teriam sido cumpridos e que as cópias
das declarações de trânsito apresentadas apenas reforçam os fatos apurados pela fiscalização
aduaneira, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2010
TRIBUTOS. MULTA. TRÂNSITO NÃO CONCLUÍDO.
A chegada da mercadoria, objeto das DTAs, fora do prazo ao local de destino em
trânsito aduaneiro simplificado, acarreta a aplicação de multa prevista no artigo 728,
Inciso VIII, letra "c" do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 29/08/2018 pelo recebimento da
Intimação no 1171/2018, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional
do Galeão - RJ, como se constata a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 093), e não
conformada com o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de primeira instância, a
recorrente ingressou em 13/09/2018 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 070 a 090),
conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 068). Em seu Recurso, a recorrente alega, em
essência, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

i.
não há tipicidade em seu comportamento que estabeleça azo à lavratura do
Auto de Infração, visto que, quando no momento da chegada das carretas
ao recinto, não havia funcionários do depositário para efetuar a descarga,
conforme teria demonstrado às fls. 035, tendo apresentado ainda
apresentadas cópias das DTA discriminando os dados de procedência bem
como do destino com os respectivos horários;
ii.
em sua ânsia em arrecadar teria a fiscalização deixado de lado
formalidades imprescindíveis, eivando a autuação em de nulidade
insanável, pois no corpo do Auto de Infração teria de constar, por
exigência legal, a descrição do fato punível faltando elementos
comprobatórios daquilo que se encontra supostamente materializado na
peça impositiva; e
iii.
o Estado moderno tem a arrecadação como fonte básica de sobrevivência,
mas “tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja,
é vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida, sob pena, de
ferir-se o Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito,
dispositivo contemplado em nossa Carta Magna”.
Tomando essas razões, a transportadora “espera confiante que V. Exa., imbuído
de um sentimento de Justiça, venha aceitar in totum o conteúdo do presente recurso, de forma a
recebê-lo e processá-lo, encaminhando-o para o competente julgamento na instância ad quem,
colimando, ao final, restar anulada a decisão apontada, ora recorrida recebendo-o julgando-se
insubsistente a autuação e, após o cancelamento auto, seja arquivado o processo administrativo
em questão. Caso seja determinada a diligência pericial, após a realização da mesma,
demonstrada a lisura do procedimento da Recorrente, requer, uma vez mais o cancelamento do
presente auto e o arquivamento do procedimento administrativo”.
Em primeiro julgamento neste Conselho, entendeu o colegiado de segunda
instância que o processo deveria retornar à unidade de origem para que a autoridade competente
analisasse a documentação acostada à Impugnação, “em especial as cópias das DTA juntadas
aos autos pelo interessado”, e, em confronto com as informações constantes dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, informasse “data/hora de chegada do veículo ao recinto alfandegado
de destino e data/hora fixada para a conclusão do trânsito aduaneiro concedido”, devendo
informar ainda a ocorrência da infração tipificada na autuação para cada uma das Declarações de
Trânsito Aduaneiro (DTA) relacionadas no Auto de Infração, manifestando-se, ao fim, em
relatório conclusivo. Emitiu-se nesse sentido a Resolução no 3001-000.366 (doc. fls. 098 a 106).
Em resposta à solicitação formalizada, a Alfândega do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro informou que, consoante as informações colhidas, estaria caracterizado o
descumprimento dos prazos para a conclusão dos trânsitos aduaneiros listados nas DTA do Auto
de Infração, conforme a tabela que anexa. Intimada da existência da Resolução e da emissão do
Relatório de Diligência (doc. fls. 162), a recorrente não se manifestou no prazo estabelecido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminares.
Análise do mérito

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade, a qual se analisa previamente à análise do
mérito da lide.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 500,00 por dia ou
fração, em decorrência da constatação de descumprimento dos prazos fixados para a conclusão
da operação de trânsito aduaneiro simplificado.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por vício
formal e cerceamento do direito de defesa. Trata-se de pedido inédito no curso do presente
processo, posto que não foi suscitado na Impugnação, por conseguinte, também não foi objeto de
apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972,
bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil, não se
pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Impugnação qualquer
contestação em relação à ocorrência de prescrição.
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal. Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, passo a análise
da questão apresentada.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são declaradas com
vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou
seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com
preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no
exercício de seu direito de defesa.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

A autuação decorreu da constatação de conclusão da operação de trânsito
aduaneiro fora do prazo fixado pela autoridade competente, prática legalmente tipificada como
infração à legislação no art. 107, inciso VIII, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/032, c/c art. 281, inciso II, do Decreto no 4.543/023.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado
à prática também foi devidamente informado. A recorrente tem exercido com plenitude o seu
direito de defesa desde a impugnação, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com
clareza a motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 13.500,00, relativamente à aplicação, como visto, de penalidade pecuniária em
valor de R$ 500,00 por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, tenha chegado a seu destino, sem motivo justificado, fora do prazo estabelecido pela
fiscalização aduaneira.
A conclusão das operações de trânsito aduaneiro que ensejaram a ação fiscal
decorrem do descumprimento de prazo fixado para a conclusão da operação relativamente à 22
DTA, que teriam seus veículos chegado ao recinto aduaneiro de destino, nos dias 03/03/2009,
04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009, 10/03/2009 e 05/06/2009, fora do prazo estabelecido pela
fiscalização para a rota.
A aplicação do regime de trânsito aduaneiro, bem como as obrigações a serem
cumpridas pelo beneficiário do regime, encontrava-se estabelecidas nos arts. 267 a 305 do então
vigente Decreto no 4.543/2002, estava disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF no 248/2002.
Ressalte-se inicialmente que o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte
de mercadoria de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de
tributos. Dessa forma, permite, por exemplo, que mercadoria descarregada de veículo procedente
do exterior em determinado local seja transportada, sob controle aduaneiro, até outro local ou
recinto alfandegado onde será submetida a despacho de importação ou qualquer outro tratamento
aduaneiro, em observância a todas as normas que regem a importação regular.

2 Decreto no 4.543/2002
“Art. 281. Ao conceder o regime, a autoridade aduaneira sob cuja jurisdição se encontrar a mercadoria a ser
transportada:
I - estabelecerá a rota a ser cumprida;
II - fixará os prazos para execução da operação e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino; e
III - adotará as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal.
§ 1° Mesmo havendo rota legal preestabelecida, poderá ser aceita rota alternativa proposta por beneficiário.
§ 2° O trânsito por via rodoviária será feito preferencialmente pelas vias principais, onde houver melhores condições
de segurança e policiamento, utilizando-se, sempre que possível, o percurso mais direto.”
3 Decreto-Lei no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):
(...)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do
prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(...)”
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

Para mitigar a possibilidade de desvios ou do ingresso da mercadoria sem o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação ou sem a observância de outros
controles, como aqueles associados aos controles administrativos a cargo de outros órgãos,
fitossanitários ou zoosanitários, a autoridade responsável pelo controle aduaneiro do regime
pode, ao concedê-lo, estabelecer a rota a ser cumprida, fixar os prazos para execução da operação
e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino e adotar outras cautelas julgadas
necessárias à segurança fiscal.
Se no curso da operação de trânsito aduaneiro ocorrer qualquer situação que possa
ensejar a interrupção da operação ou o descumprimento das condições estabelecidas, como
defeito no veículo que possa dar ensejo a sua chegada fora do prazo fixado, violação de
dispositivos de segurança, de unidade de carga ou do próprio veículo, ou extravio parcial ou total
da carga, também é de responsabilidade do beneficiário, nos termos das normas que disciplinam
o regime, comunicar o ocorrido à unidade da RFB de jurisdição.
Nesse sentido, o descumprimento dessas medidas fragiliza o controle aduaneiro e
a segurança fiscal da operação, sujeitando o beneficiário do regime, no caso o transportador, às
infrações previstas na legislação aduaneira. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior
adimplir as obrigações acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação
aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. Sua inobservância, como demonstrado,
pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual passível da penalidade pecuniária
aplicada.
No caso dos autos, a recorrente vem se insurgindo contra a autuação, desde a
Impugnação, com os argumentos de que tem cumprido a legislação atinente ao regime de trânsito
aduaneiro e que, relativamente às DTA relacionadas no Auto de Infração, “no momento da
chegada das nossas carretas no recinto, não havia funcionário da Dufry para efetuar a presença
de carga”.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao se debruçar sobre os elementos
constantes dos autos, entendeu que a transportadora não cumpriu os prazos estabelecidos nas
DTA e que não haveria nos autos qualquer prova de que os estes teriam sido cumpridos, pois as
cópias das declarações apresentadas apenas reforçariam os fatos apurados, como se extrai do
voto condutor do decisum fls. 62 e ss. – grifos nossos):
“A interessada insurge contra a presente autuação com o argumento de que o veículo é
registrado na sua procedência de partida um dia e a data de chegada registrado é
somente para o outro dia, o que não obedece a Legislação de Regime de DTA, ao qual
cumprimos com todo rigor em nossos transportes. Explica que no momento da chegada
das nossas carretas no recinto, não havia funcionário da Dufry para efetuar a presença
de carga (fl.35). Ademais, apresentou cópias das DTA discriminando os dados de
procedência bem como do destino com os respectivos horários.
O que está comprovado é que a interessada não cumpriu os prazos estabelecidos nas
DTA. Não há nos autos qualquer prova de que os prazos foram cumpridos, pois as
cópias das Declarações apresentadas apenas reforçam os fatos ora apurados.
Como bem explicitado no art.339 do RA, o transportador que não apresentar a
mercadoria no local de destino, na forma e no prazo, ficará sujeito ao cumprimento das
obrigações assumidas no termo de responsabilidade, sem prejuízo das penalidades
cabíveis ”.
Confrontando o alegado com o que consta dos autos, vê-se que as infrações teriam
ocorrido relativamente a 22 DTA, com veículos transportadores que teriam chegado ao recinto
aduaneiro de destino nos dias 03/03/2009, 04/03/2009, 05/03/2009, 06/03/2009, 10/03/2009 e
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

05/06/2009. No meu sentir, difícil crer que em todos esses dias e para todas essas declarações de
trânsito não havia funcionário do depositário para atestar a presença da carga. Também não
apresentou a recorrente, como assevera a DRJ/São Paulo, qualquer comprovação do motivo
justificado, passível de afastar a aplicação da sanção.
Diante do exposto e considerando a inexistência nos autos de informações mais
detalhadas acerca do momento de chegada dos veículos e dos prazos outorgados para a
conclusão do trânsito aduaneiro, entendeu o colegiado a quo necessária a coleta de detalhes dos
momentos de chegada dos veículos e do cumprimento dos prazos fixados pela autoridade
aduaneira para a conclusão do regime aduaneiro.
A autoridade local colheu as informações requeridas, chegando à conclusão que
efetivamente teria havido a chegada dos veículos fora do prazo estabelecido para todas as DTA,
nos seguintes termos (fls. 161):

Nesses termos, considerando que não há contestação da recorrente quanto às
informações colhidas, penso que não há fundamento para a insubsistência da autuação ou
reforma da decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001580/2010-30

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital